Tribunal: TJES
Processo: 5027904-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Material; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027904-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARKA CONTAINER DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: RENATO MARCELINO CAZAROTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027904-58.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ARKA CONTAINER DO BRASIL - EPP

RECORRIDO: CAZAROTO MULTIMARCAS VEÍCULOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. REVELIA. LOCAÇÃO DE CONTAINER. INADIMPLEMENTO. LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL À APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ARKA CONTAINER DO BRASIL - EPP
em face da
CAZAROTO MULTIMARCAS VEICULOS,
aduzindo a empresa requerente ter locado 01 container para o requerido, no entanto, desde 20/12/2020 o mesmo deixou de efetuar o pagamento da locação. Busca, assim, o recebimento dos valores em aberto, além de indenização a título de perdas e danos.

O requerido, embora devidamente citado e intimado (ID 8300400), não compareceu à audiência designada (ID 8300401).

A sentença (ID 8300402) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais), conforme notas fiscais de ID. 34868510 a ID. 34868528, acrescida de juros legais e correção monetária a partir de cada vencimento.

Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a empresa autora interpôs Recurso Inominado (ID 8300404), informando que não é necessário emitir nota fiscal para este tipo de serviço, motivo pelo qual apenas apresentava recibos de pagamento.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A tese autoral não me parece ser sustentável, considerando que após ser intimada por meio da decisão de ID 8300130 a mesma apresentou notas fiscais dos serviços prestados (locação de container), conforme ID’s 8300132, 8300133, 8300184, 8300185, 8300186, 8300187, 8300188 e 8300189.

Lembro que o prejuízo material não é presumido, cabendo à parte interessada fazer prova de suas alegações, nos termos do art. 944 do CC, motivo pelo qual, assim como o magistrado de piso, entendo que a indenização deve se limitar ao valor lançado nas notas fiscais, que totalizam R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais), com as devidas atualizações ao tempo do pagamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, ante a revelia do requerido.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)